Tribunal: STF
Processo: ARE 1328794
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário e fixou honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 
    Sustenta, a embargante, a existência de vício de obscuridade na decisão embargada. 
    Alega que já havia sido condenado ao recolhimento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa na instância de origem. Desse modo, requer seja esclarecido “se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta no despacho agravado é de 10% (1,5%) sobre os 15% da condenação de origem (15%+1,5%=16,5%). Ou se são 10% da decisão embargada, somados aos 15% da condenação imposta pelo TJSP (15%+10%=30%).” (fl. 2, Doc. 112).
    É o relatório. Decido.
    No caso, a decisão embargada não determinou que se somassem 10 pontos percentuais aos 15%, fixados na origem. O que se fez foi o seguinte: à quantia resultante de 15% sobre o valor da causa, devem-se acrescer 10%. Se, hipoteticamente, o valor da causa equivaler a R$ 100,00, 15% são R$ 15,00; esse é montante que deve ser aumentado de 10% - o que não fere o limite legal.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente